Tribunal: TJES
Processo: 5001714-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRO MOREIRA JARDIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE APENADO EM LISTA PARA AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. MERA ANÁLISE PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL À LIBERAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que determinou a inclusão do apenado na lista da 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo com vistas à possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. O agravante sustenta que a concessão do benefício viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a gravidade dos crimes cometidos pelo apenado, requerendo a reforma da decisão para indeferir sua inclusão no projeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do apenado na lista para avaliação do requisito subjetivo configura concessão indevida do benefício do Projeto Liberdade Restaurativa, considerando a gravidade dos delitos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão do apenado na lista da 2ª Turma - 2ª Fase não representa concessão automática do benefício, mas apenas possibilita a análise do requisito subjetivo pela equipe psicossocial da SEJUS.

4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado de que a participação no Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos.

5. No caso concreto, o Juízo de origem constatou o preenchimento dos requisitos objetivos e determinou apenas a submissão do apenado à avaliação subjetiva, sem decisão definitiva sobre sua inclusão no projeto.

6. O Ministério Público não contestou o cumprimento dos requisitos objetivos pelo apenado, restringindo sua irresignação à gravidade dos crimes cometidos, o que, por si só, não impede a avaliação subjetiva pelo órgão competente.
7. A decisão recorrida não determinou a liberação antecipada do apenado, mas apenas permitiu a continuidade da análise para eventual inclusão no projeto, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de apenado em lista para avaliação do requisito subjetivo de projeto de reinserção social não implica concessão automática do benefício, sendo mero procedimento preliminar.
2. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos deve ser analisado de forma cumulativa, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

3. A gravidade dos crimes praticados, por si só, não impede a submissão do apenado à avaliação subjetiva pela equipe técnica competente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º; art. 299, caput; art. 304, caput. Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001015-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
, determinou a inclusão do apenado na Lista da 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que “o apenado fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes)n na forma do artigo 121, §2º, do Código Penal, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme artigo 12, caput, da Lei nº 10826/03, falsidade ideológica e uso de documento falso, contidos respectivamente, nos artigos 299, caput e 304, caput, ambos do Código Penal.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja indeferida a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, objetivando o desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
, determinou a inclusão do apenado na Lista da 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que “o apenado fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes)n na forma do artigo 121, §2º, do Código Penal, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme artigo 12, caput, da Lei nº 10826/03, falsidade ideológica e uso de documento falso, contidos respectivamente, nos artigos 299, caput e 304, caput, ambos do Código Penal.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja indeferida a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, objetivando o desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para que “o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, ele deve cumprir requisitos cumulativos, de caráter subjetivo e objetivo” (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5001015-80.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 15/05/2024).

No caso, o apenado deve comprovar os seguintes requisitos objetivos: I. Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/08/2025; II. Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídas as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial; III. Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto; IV. Em caso de ter pena superior a 20 anos, já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária; V. Não ser condenado por crime sexual; em, VI. Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia por tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente.

A magistrada de origem consignou na decisão objurgada que: “Compulsando os autos, salvo melhor juízo, observa-se que o reeducando preenche os requisitos objetivos supracitados. O requisito objetivo para a progressão de regime/livramento condicional está previsto para 07/06/2025, apesar de ter sido condenado por crime hediondo, não consta homologação de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e nem a vinda de novo PAD e de acordo com o E-jud, PJE e o Infopen, o reeducando não possui outra ação penal em andamento. Além disso, conforme as planilhas de trabalho juntadas nos autos (evento 351 e 452), o reeducando trabalha externamente há mais de 06 (seis) meses.”

Destaco que o
Parquet
não se insurge quanto ao preenchimento ou não dos requisitos objetivos, além disso, em uma simples análise da decisão recorrida, nota-se que o Juízo a quo não inseriu o apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, mas tão somente determinou que ele fosse incluído na lista de análise do preenchimento subjetivo.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão objurgada:

DETERMINO A INCLUSÃO DO REEDUCANDO ALEXANDRO MOREIRA JARDIM NA 2ª Turma - 2ª Fase PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO equipe psicossocial da SEJUS, para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. A inclusão fica condicionada à informação, pela unidade prisional, de que o reeducando continua trabalhando externamente de forma ininterrupta há mais de 06 (seis) meses.

Nesse contexto, não se pode falar que a decisão recorrida determinou a liberação antecipada do apenado, já que, repita-se, ainda será analisado se ele preenche ou não os requisitos subjetivos para inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Logo, não havendo determinação, neste momento, de inserção do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa e nem irresignação ministerial quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos, deve ser mantida incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.